Tribunal: TJDFT
Processo: 0720910-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO OFERTADA PELO EXECUTADO. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMAS 810/STF E 905/STJ. BASE DE CÁLCULO. SELIC. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM JUROS MORATÓRIOS. CORREÇÃO DA FORMA DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. CABIMENTO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. VEDAÇÃO.
1. O colendo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947/SE e da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5348 (Tema 810), firmou tese no sentido de considerar o IPCA-E o índice de correção monetária mais adequado para recompor perdas inflacionárias, quando consideradas as dívidas judiciais da Fazenda Pública.
1.1 Acompanhando tal entendimento, o c. Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Tema Repetitivo n. 905, consolidou a compreensão de que o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.
2. O colendo Superior Tribunal de Justiça, em 02/02/2018, ao examinar o Recurso Especial n. 1.495.146/MG (Tema 905), sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou tese no sentido de que, nas condenações judiciais de natureza administrativa em geral, bem como nas ações referentes a crédito de servidor público, aplica-se, no período posterior à vigência da Lei 11.960/2009, juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança e correção monetária com base no IPCA-E.
3. A partir da publicação da Emenda Constitucional n. 113/2021, ou seja, a partir de 09/12/2021, a atualização do crédito passou a ser feita pela taxa SELIC, com incidência somente sobre o valor principal atualizado.
3.1. A aplicação da Taxa SELIC não pode ser cumulada com nenhum outro encargo, por já abarcar, em si, tanto a correção monetária quanto os juros moratórios, de maneira que a incidência simultânea com outro índice acarretaria inadmissível bis in idem.
3.2. A incidência da taxa SELIC deve ocorrer de forma simples, apenas sobre o valor principal, de forma que não pode ser aplicada sobre valores históricos da dívida que, somados, compreendam juros e correção monetária. Precedentes deste e. TJDFT.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.